Tribunal: TJES
Processo: 5008780-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008780-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: ANTONIO SERGIO MASSAD FILHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJ 23.8.2021). 2. A tentativa de penhora em conta do agravado foi realizada em 2015, ou seja, há mais de 8 anos, de modo que, diante do longo decurso de tempo desde a citada tentativa, mostra-se pertinente uma nova penhora através do sistema atualmente disponível. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
contra decisão (ID 18903936 - Vol II - fls. 168/169 dos autos originários), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (ID 16585184 - dos autos originários), proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.

Em suas razões recursais (ID 5664915), o agravante esclarece que, nos autos do processo original, as partes firmaram acordo que, por ter sido descumprido, ensejou na sua busca pelo recebimento do débito.

Enaltece que a única tentativa de penhora em conta do agravado foi realizada em 2015.

Postula, ao final, liminarmente, para que seja deferida a antecipação da tutela recursal e, no mérito, que seja provido o recurso para que seja possibilitada a utilização do sistema SISBAJUD em face do Agravado, com a ferramenta “teimosinha”.

Por meio do ID 5677804, deferi o pedido liminar postulado para determinar que o magistrado de primeiro grau proceda à pesquisa de bens da parte executada/agravada junto ao sistema postulado.

Ausentes contrarrazões (certidão ID 6872385).

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 18903936 - Vol II - fls. 168/169 dos autos originários) que está a ser impugnada:

Inicialmente, vale destacar que o Bacenjud foi desativado, tendo sido sucedido pelo SISBAJUD, inclusive, ocorrendo a migração da base de dados para o novo sistema, de forma que o
atual Sisbajud possui as mesmas funcionalidades do Bacenjud
. Assim, em que pese a pretensão do exequente, a
mudança do sistema de penhora de ativos financeiros não afasta a necessidade de a parte exequente apontar a real possibilidade de sucesso em nova tentativa de bloqueio de dinheiro junto ao Sisbajud
.

No caso dos autos, a medida pretendida pelo exequente já foi realizada (fls. 109/110), sem que se lograssem êxito na penhora de ativos financeiros, com a ressalva de que, na reiteração do pedido, não houve justificativa concreta que apontasse real possibilidade de êxito de uma nova tentativa de constrição pelos sistemas.

[...]

Portanto, mostra-se impertinente a realização de nova consulta ao SISBAJUD.

Ademais, ressalto que compete ao exequente adotar diligência para o êxito da execução a fim de evitar que o litígio perdure indefinidamente, mantendo a instabilidade jurídica e assoberbando o Judiciário com feito que, pela inércia do exequente, não caminha para a sua solução (REsp 991507/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 29/08/2012).

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo, em suma, visa examinar, em linhas gerais,
a necessidade, ou não, de fato novo para o fim de reutilização dos sistemas existentes para a pesquisa de bens em nome do devedor, sobretudo quando decorrido grande lapso temporal desde a última pesquisa efetivada.

Assim, não obstante a densidade dos fundamentos empregados na decisão, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “
possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD,
anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado
,
porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJ 23.8.2021 – destaquei).

Tem-se, ademais, que a
tentativa de penhora em conta do agravado foi realizada em 2015 (ID 18903936 - Vol II - fls. 104/105 dos autos originários), ou seja, há mais de 8 anos, de modo que, diante do longo decurso de tempo desde a citada tentativa, mostra-se pertinente uma nova penhora através do sistema atualmente disponível.

Nesse sentido, inclusive, tem se refletido a jurisprudência dos Tribunais Estaduais sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL.
SISBAJUD. RENAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE
. [...] É admitida nova pesquisa de bens, direitos e ativos financeiros do devedor nos sistemas Sisbajud e Renajud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e
transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional
. III. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (
TJDF
; AGI 07113.81-89.2023.8.07.0000; Sexta Turma Cível; Relª Desª
Vera Andrighi
; DJ 7.8.2023 - destaquei).

[...]
Cabível a reiteração da ordem de penhora online de valores, via sistema Sisbajud, transcorrido prazo razoável, após infrutíferas diligências do exequente para a satisfação de seu crédito
. A nova ferramenta teimosinha do Sistema Sisbajud garante maior eficácia ao conteúdo do art. 789 do CPC, conforme o qual o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, ressalvadas as exceções legais. (
TJMG
; AI 0872186-48.2023.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des.
José Marcos Vieira
; DJ 14.7.2023 - destaquei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS NO SISTEMA SISBAJUD/BACENJUD.
RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE
. PRIMADO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO.
Passado três anos da última pesquisa. Desnecessidade de demonstração da modificação da situação econômica dos executados. Pesquisa nos sistemas renajud e infojud
. Inovação recursal. Porção não conhecida. Decisão reformada. -
observado o princípio da razoabilidade quanto ao lapso temporal, é plenamente possível a reutilização dos sistemas de busca de bens durante o processo de execução. - agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida provido
. (
TJPR
; AgInstr 0077317-24.2021.8.16.0000; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des.
Paulo Cezar Bellio
; DJPR 9.4.2022 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros por intermédio do sistema sisbajud, assim como a consulta a sistemas auxiliares da justiça (srei, cnib, CCS, fcdl) e a expedição de ofício a fintechs para a localização de bens dos executados.
Pedido de reutilização do sistema sisbajud denegado sob o argumento de que a modificação da situação financeira dos executados não ficou demonstrada. Desnecessidade
. Pretensão que reclama, apenas, a análise ponderada do caso concreto.
Pedido renovado após o decurso de prazo superior a 1 (um) ano da última consulta ao sistema bacenjud. Nova tentativa de indisponibilidade de ativos financeiros por intermédio do sisbajud que é medida impositiva
. Observância ao princípio da razoabilidade. Precedentes da câmara. [...] Aplicação do princípio da cooperação (artigo 6º do código de processo civil de 2015). Meios colocados à disposição dos litigantes para simplificar e agilizar o andamento processual. Expedição de ofício a fintechs para obtenção de informações dos executados. Admissibilidade. Precedentes da corte e da câmara. Recurso parcialmente provido. (
TJSC
; AI 5006622-35.2021.8.24.0000; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des.
Jânio Machado
; Julg. 22/07/2021 - destaquei).

[...] O Sisbajud é um sistema inovador, que possui funcionalidades e meios de busca mais amplos do que o sistema por ele substituído, o Bacenjud. 2. S
e, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras
. 3. Agravo de instrumento provido.” (
TJDFT
, AI 07278152720218070000, Rel. Des.
ARNOLDO CAMANHO
, 4ª Turma Cível, DJ 20.9.2022 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – INCONFORMISMO PARTE EXEQUENTE – RENOVAÇÃO CONSULTA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–
TRANSCORRIDO MAIS DE UM ANO DA ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS – “É POSSÍVEL A REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE OS RESULTADOS ANTERIORES INFRUTÍFEROS, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE” – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (
TJPR
- 16ª C.Cível - 0040254-96.2020.8.16.0000 - Paranacity - Rel.: Juiz Direito Subst. 2ª Grau Marco Antonio Massaneiro - J. 31.05.2021 - destaquei).

Nesse sentido, inclusive, se apresenta o ensinamentos dos insignes juristas Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, ao discorrem que a “
exigência de
demonstração de modificação na situação econômica do executado não deve ser colocada como algo indispensável para a renovação da penhora on-line
. Parece-nos que a razoabilidade do requerimento de nova penhora on-
line seja o melhor parâmetro para a renovação da medida. Assim, por exemplo, a existência de um bom intervalo de tempo entre um requerimento e outro torna, por si, o pedido razoável
. Até porque a não segurança do juízo é prova eloquente da necessidade da medida, que também interessa ao Poder Judiciário, na medida em que a ocultação de bens passíveis de penhora atenta contra a dignidade da Justiça (art. 600, IV)
”
(Código de Processo Civil e legislação Processual civil em vigor, 49ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2018 [E-BOOK]).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar que o magistrado de primeiro grau proceda à pesquisa de bens da parte executada/agravada junto ao sistema postulado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2023 às 17:56:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48733011122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)